Tribunal: STF
Processo: Rcl 81605
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.488. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, em 4.7.2025, contra os seguintes acórdãos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação n. 1.0000.24.495892-2/001 e nos Embargos de Declaração n. 1.0000.24.495892-2/002, pelos quais teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.488:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LIMITE DE VAGAS A  
SEREM DESTINADAS A CANDIDATAS DO SEXO FEMININO – LEI ESTADUAL 22.415/2016, ART. 3º – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1. ‘É inconstitucional, por injustificadamente discriminatório e preconceituoso, o dispositivo da Lei estadual nº 22.415/2016, que limita de antemão o percentual do efetivo feminino na Polícia Militar de Minas Gerais, partindo apenas do pressuposto da diferenciação biológica, porquanto consabido que a corporação não tem por atividade precípua o só emprego de força física, empregando para suas finalidades outras tantas ações de prevenção, de inteligência e policiamento ostensivo, para os quais não apenas útil, mas indispensável a diversidade.’ (TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0000.20.047368-4/003). 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 22.415/2016, na ADI 7488. A modulação de efeitos da decisão assegura a validade de concursos já finalizados, na data da publicação da ata do julgamento, mas não impede que a autora realize o curso de formação do concurso no qual obteve nota que lhe possibilitava ser aprovada nas vagas disponibilizadas para o sexo masculino. 3. Recurso não provido” (e-doc. 4, grifos nossos). 



    Contra essa decisão o reclamante opôs embargos de declaração, julgados nos seguintes termos: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de matrícula da parte apelada em curso de formação, mesmo diante da modulação de efeitos determinada pelo STF na ADI 7488. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à interpretação da referida modulação, sustentando sua aplicação ao caso concreto. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADI 7488. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à reabertura da discussão do mérito da demanda, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado apontou expressamente que a modulação de efeitos na ADI 7488 assegura a validade de concursos já finalizados, na data da publicação da ata do julgamento, mas não impede que a autora realize o curso de formação do concurso no qual obteve nota que lhe possibilitava ser aprovada nas vagas disponibilizadas para o sexo masculino 5. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com a interpretação dada pelo colegiado ao caso concreto, sem demonstrar efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. 6. O prequestionamento da matéria, ainda que seja finalidade legítima dos embargos de declaração, exige a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam na hipótese. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 2).



    2. Contra esses julgados o reclamante ajuíza a presente reclamação, na qual alega:



     “trata-se de ação ordinária ajuizada pela Reclamada em face do Reclamante, visando assegurar sua matrícula, frequência e formatura no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (CFO/PMMG), referente ao Concurso Público regido pelo Edital DRH/CRS n. 12/2022. A pretensão da Reclamada fundamenta-se na alegação de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 22.415/2016, que limitava a 10% (dez por cento) o número de vagas destinadas a candidatas do sexo feminino nos Quadros de Oficiais e Praças da PMMG. A Reclamada, embora aprovada dentro do limite de vagas femininas previsto no edital (19ª colocação para o sexo feminino), argumentou que sua pontuação (213 pontos) seria suficiente para classificá-la entre os candidatos do sexo masculino (entre o 50º e o 59º lugar, considerando as 162 vagas masculinas ofertadas em detrimento das 18 vagas femininas), caso não houvesse a limitação de gênero” (fls. 2-3).



    Afirma que “a decisão do STF [ADI n. 7.488], ao preservar a validade dos concursos finalizados na data da publicação da ata do julgamento, impõe que o Concurso Público regido pelo Edital PMMG nº 12/2022, que o Estado considera encerrado (conforme Ordem 10 - TJMG citada nos embargos), continue válido e regido por suas próprias regras, incluindo a limitação de vagas então vigente” (fl. 3).



    Sustenta que “a interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais à modulação de efeitos da ADI 7488, ao permitir a matrícula da Reclamada em concurso finalizado antes da publicação da ata do julgamento da referida ADI, viola frontalmente a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 3).



    Assevera que “o Concurso Público regido pelo Edital DRH/CRS n. 12/2022, ao qual se refere a pretensão da Reclamada, já estava encerrado desde 22 de novembro de 2023, ou seja bem antes de 07/10/2024, data da publicação da ata do julgamento da ADI 7488” (fl. 6).



    Aponta que “a justificativa apresentada pelo acórdão de apelação, no sentido de que a modulação visava apenas evitar ‘impactos substantivos nos quadros das carreiras da segurança pública’ e que, portanto, não impediria a matrícula da candidata que teria nota suficiente para ser aprovada nas vagas masculinas, ignora a literalidade e a finalidade da ressalva feita pelo STF (fl. 6).



    Requer “a suspensão da execução dos acórdãos reclamados, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de evitar danos irreparáveis ao Reclamante e garantir a efetividade da decisão a ser proferida nesta Reclamação” (fl. 8). 



    No mérito, pede “a procedência da Reclamação para cassar os acórdãos proferidos pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos da Apelação Cível nº 1.0000.24.495892-2/001 e dos Embargos de Declaração nº 1.0000.24.495892-2/002, por violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7488; d) Determinar que outro julgamento seja proferido, observando-se rigorosamente a modulação de efeitos estabelecida na ADI 7488, que preservou a validade dos concursos públicos finalizados na data da publicação da ata do julgamento (07/10/2024)” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.488. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. Em 23.9.2024, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.488, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS ESTADUAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRAS MILITARES. EDITAL DE CERTAME DESTINADO À ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO PARCIAL. LIMITE DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS POR CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO. OFENSA À ISONOMIA, À PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER, À PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO E À UNIVERSALIDADE DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. PRESERVAÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS ENCERRADOS. 1. A revogação do Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, implica o prejuízo parcial da ação. Precedentes. 2. A limitação do número de militares do sexo feminino em até 10% do efetivo previsto nos Quadros dos Oficiais, Praças e Oficiais Complementares da PMMG, bem como dos Oficiais e Praças do CBMMG, viola os ditames constitucionais relativos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, à proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo no tocante ao acesso a cargos públicos, e à proibição de discriminação em razão do sexo. 2. Por força do princípio da universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas (CF, art. 37, I), os requisitos diferenciados para a admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir devem estar previstos em lei (CF, art. 39, § 3º) e só se justificam quando os critérios de distinção são legítimos, razoáveis à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e voltados a promover a inclusão de parcelas da população prejudicadas ou em desvantagem. 3. É dever constitucional do poder público atuar em prol da redução das desigualdades, inclusive mediante a adoção de incentivos e políticas específicas, a fim de mitigar e suplantar situações sistemáticas de marginalização. 4. A proibição à participação de mulheres na disputa pela totalidade das vagas oferecidas em concursos públicos para a carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional. 5. Pedido prejudicado, em parte, apenas quanto ao Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, que instaurava concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), e, no mais, julgado procedente, com a declaração da inconstitucionalidade (i) da expressão ‘de até 10% (dez por cento)’ contida no art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e nos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais; (ii) de qualquer interpretação do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, todas de Minas Gerais, a possibilitar a reserva de percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; (iii) de qualquer exegese dos termos remanescentes do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016 que permita a restrição, ainda que parcial, da participação de mulheres nos concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), bem como de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens. Decisão de inconstitucionalidade à qual se confere eficácia ex nunc, preservando-se a validade dos concursos públicos que, na data da publicação da ata do julgamento, estiverem finalizados com base nas disposições questionadas” (DJe 7.10.2024, grifos nossos).



    A ata do julgamento foi publicada em 25.9.2024.



    7. Na espécie, ao determinar que “a autora realize o curso de formação do concurso no qual obteve nota que lhe possibilitava ser aprovada nas vagas disponibilizadas para o sexo masculino” (e-doc. 4), a autoridade reclamada observou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.488.



    Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.488. 



    8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora